Tribunal: TJES
Processo: 5029376-35.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029376-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUSOMAR SCHADES
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. COBRANÇA DE TAXA DE MELHORIA. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5029376-35.2024.8.08.0024

Recorrente: NEUSOMAR SCHADES

Recorrido: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO e EVOLUCAO ASSESSORIA DE VENDAS E COBRANCAS LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pleitos autorais,
(i)
determinando a suspensão das cobranças extrajudiciais direcionadas à autora ou para terceiros, referentes à contribuição de melhoria aprovada na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 13/09/2022;
(ii)
declarando a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 13/09/2022, e a nulidade e a inexistência de débito entre as partes no que se refere ao objeto desta demanda, qual seja o título Nº. 001461 em nome da autora emitido aos 05/01/1997; e
(iii)
condenando
a parte Requerida THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO a se abster de incluir o nome da parte Autora junto aos órgãos de proteção de crédito (confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida). De outro lado, julgou improcedente o pedido indenizatório de danos morais.

Irresignada, a recorrente/autora pleiteia pela reforma parcial da sentença, com a procedência de seu pedido inicial de indenização por danos imateriais.

In casu,
restou incontroverso nos autos a qualidade de sócio remido da recorrente, o que afasta o ônus de pagamento de mensalidades/taxa de manutenção (id. 11079332), além das diversas irregularidades da assembleia extraordinária realizada em 13/09/2022, que culminou na declaração de sua nulidade pelo juízo de 1º grau.

No que tange aos alegados prejuízos morais, é sabido que a jurisprudência dos nossos Tribunais estabelece que a cobrança indevida, sem a ocorrência de inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros fatores agravantes, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral. Destaco, nesse particular, a ausência de provas mínimas acerca da aventada ofensa aos direitos da personalidade da parte recorrente. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que determinou o refaturamento de conta de energia elétrica de seu imóvel, reconhecendo a cobrança indevida, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A autora busca reforma do
decisum
para incluir condenação de cunho moral, alegando constrangimento pela cobrança irregular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há somente uma questão em discussão: Verificar se a cobrança indevida de fatura de energia elétrica enseja dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a cobrança indevida, sem a ocorrência de inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros fatores agravantes, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral. 4. Em que pese a prova da ilegalidade da cobrança indevida, forçoso reconhecer que nos autos não ficaram demonstrados elementos outros que viessem de fato a atingir os direitos da personalidade da consumidora, não prosperando assim, o pedido de condenação em danos morais. lV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: A mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros fatores agravantes, configura mero aborrecimento e não gera direito à indenização por danos morais. Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 178. Jurisprudências relevantes citadas STJ, AgInt no AREsp 1.608.340/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 21/10/2022; STJ, AgInt nos EDCL no AREsp 2.207.468/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 22/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 08/10/2020.
(TJMA; AC 0800583-81.2020.8.10.0038; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Gervásio Protásio dos Santos Júnior; DJNMA 19/11/2024)

[...] Ausência de prova de ofensa aos direitos da personalidade da parte ou de abalo ao crédito. Mera cobrança indevida que, por si só, não é apta a gerar danos morais. Honorários corretamente arbitrados pela sentença. Sentença mantida. Honorários majorados. Recursos de ambas as partes desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1001295-94.2024.8.26.0590; Relator (a): Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 06/11/2024) (TJSP; AC 1001295-94.2024.8.26.0590; São Vicente; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cláudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 06/11/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NEUSOMAR SCHADES

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)